Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE DECRÉSCIMO DA EXPIAÇÃO REAJUSTADO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória. Precedentes.
2. Na segunda fase de fixação da pena, conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, é razoável o decréscimo de 1/6 da pena-base para cada atenuante, na segunda fase da dosimetria.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.